Tribunal: TJSP
Processo: 2021365-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. RECUSA. Insurgência em face do deferimento da tutela de urgência que impôs o dever de custeio de medicamento para tratamento de linfoma de Hodgkin. Paciente submetido a três linhas prévias de tratamento, inclusive transplante de medula óssea e uso contínuo de imunossupressores. Situação que, por si só, revela premente necessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. RECUSA. Insurgência em face do deferimento da tutela de urgência que impôs o dever de custeio de medicamento para tratamento de linfoma de Hodgkin. Paciente submetido a três linhas prévias de tratamento, inclusive transplante de medula óssea e uso contínuo de imunossupressores. Situação que, por si só, revela premente necessidade de utilização do fármaco, porquanto prescrito por médico que o assiste. Elementos autorizadores da tutela de urgência configurados. Suposta natureza experimental que não ampara a suspensão do tratamento prescrito, até julgamento do mérito da ação. Indicação médica expressa. Súmula no 102, deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.